Tribunal: STF
Processo: Rcl 70404
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Kerin Regiman Pinheiro Claus, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 988 do CPC, contra decisão proferida nos autos nº 1010940- 51.2023.8.26.0438, que tramitou na Vara Juizado Especial Cível de Penápolis e, em seguida, na 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Indica a reclamante que a reclamação é cabível em razão da ofensa a precedentes da Corte e da correta aplicação das normas constitucionais. Aponta que o Tribunal já teria se debruçado sobre questões análogas, envolvendo a LC nº 123/06.



    Narra que é empreendedora individual e que recebeu cobrança de taxas de licença referentes a 2017 e 2018, tendo ingressado com ação de declaração de ilegalidade da taxa de licença e exclusão de todos os lançamentos de crédito tributário relativo a esse tributo, com devolução em dobro dos valores pagos.



    Alega que a sentença foi pela improcedência do pedido e que não foi conhecido o recurso inominado interposto, em razão de ausência de impugnação específica. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Anota que interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado em razão do Tema nº 181.



    Informa que, na sequência, interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual, por seu turno, não foi conhecido.



    Em seu modo de ver, houve esgotamento das instâncias ordinárias.



    No mérito, defende que há equívoco na decisão reclamada, por ter a matéria de fundo relevância constitucional, que ultrapassa os interesses individuais das partes.



    Anota que a Lei municipal nº 777/98, alterada pela Lei nº 1.633/09, prevê a dispensa do pagamento de taxa de licença e funcionamento para microempreendedores individuais somente na abertura da inscrição municipal. Entende que essa disciplina está em desacordo com a LC nº 123/06 e a Lei federal nº 13.874/19.



    Ressalta que a legislação federal dispensaria esses microempreendedores “quaisquer taxas ou procedimentos administrativos que possam obstruir ou dificultar o exercício de suas atividade”.



    Defende que o Supremo Tribunal Federal já teria se manifestado sobre a interpretação e a aplicação da LC nº 123/06 nos ARE nºs 1.478.331/PR, 1.479.626/PR, 1.496.735/PR e 1.478.308/PR. Afirma que, nesses casos, a Corte teria reconhecido “a necessidade de se assegurar a uniformidade e a integridade do sistema jurídico, garantindo o cumprimento dos princípios constitucionais e das normas federais aplicáveis”.



    Pede que seja reconhecida a violação da jurisprudência da Corte e que a decisão reclamada seja revista, de modo a reformar o acórdão do Tribunal a Quo e assegurar a aplicação da LC nº 123/06 e dos princípios constitucionais.



    Decido.



    Verifico que o recurso extraordinário interposto teve seguimento negado em razão da aplicação do Tema nº 181 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, do CPC. Transcrevo a decisão pertinente:



    “Vistos. 



    Considerando a tese fixada pela Colenda Suprema Corte no paradigma do Tema nº 181, ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil”.



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido por configurar erro grosseiro a interposição de recurso incorreto.



    A parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).



    De mais a mais, registre-se que as partes dispositivas das decisões proferidas nos ARE nºs 1.478.331/PR, 1.479.626/PR, 1.496.735/PR e 1.478.308/PR não dizem respeito especificamente à ora reclamante ou à precisa situação narrada nos autos. Note-se que esses precedentes (casos oriundos do Tribunal de Justiça do Paraná) nada disseram a respeito da Lei nº 777/98, alterada pela Lei nº 1.633/09, ambas do Município de Penápolis (Estado de São Paulo), e sua compatibilidade com a legislação federal. 



    Afora isso, atente-se que, em tais decisões, a Corte apenas aplicou entendimento de que não cabe, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional ou de conjunto fático-probatório.



    Assim, inexiste aderência com os paradigmas citados como violados.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Anote-se, por fim, que aqueles casos (ARE nºs 1.478.331/PR, 1.479.626/PR, 1.496.735/PR e 1.478.308/PR) não são paradigmas de repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente